Tribunal: STF
Processo: HC 232946
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 180.396/PA, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, enfatizando o fato de o crime ter sido praticado com uso de um facão. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido 



     



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:



    No caso, confira-se o que consta da sentença condenatória, na parte que preservou a prisão (e-STJ fls. 206): 



    Considerando que o Réu permaneceu custodiado durante todo o processo em decorrência da prisão preventiva e considerando que continuam presentes os motivos que ensejam a sua custódia cautelar, diante da forma que o crime foi praticado, considerando sua gravidade em concreto, com uso de violência e grave ameaça à pessoa, com utilização de faca, em local público, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que presente os requisitos do artigo 312 do CPP como forma de garantir a ordem pública e, ainda, considerando o quantum de pena fixado, mantenho sua custódia como forma de assegurar a aplicação da lei penal. (Grifei)



    O decreto prisional, por sua vez, a que se refere o édito condenatório, consignou o seguinte (e-STJ fls. 71/72): 



    Narram os autos que na data de 17/09/201, nesta cidade, o flagranteado foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, o crime de roubo, tendo como vítima a idosa ANA PAULA COSTA SOARES COSTA DE ALMEIDA. Segue narrando o auto, que o flagranteado empregou de grave ameaça, com uso de arma branca, no caso, um facão, para subtrair o aparelho celular da vítima, ameaçando-a caso a mesma gritasse, tendo o flagranteado tentado se desfazer da res furtiva ao perceber a aproximação da VTR, sendo preso em flagrante após o crime. O crime praticado pelo indiciado é de extrema relevância social, pois afeta sobremaneira a segurança e a incolumidade pública, teve como vítima uma idosa, revelando a periculosidade do agente. Dessa forma, depreendo que o arbitramento de fiança não é instrumento capaz de, por si só, inibir a prática de novas condutas pelo indiciado, restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva. Isto porque a razão para não concessão de liberdade provisória é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Portanto, compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas. Outrossim, a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do conduzido, por sua vez, é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. De outro lado, a liberdade do flagranteado coloca em risco a ordem pública, uma vez que nada impede que este volte a delinquir. Assim, entendo que não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão pois, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Diante de todo o exposto, deixo de homologar o auto de prisão em flagrante, em virtude de não observar as formalidades legais para o ato, com fulcro nos arts. 310, I, do CPP e, com base nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP, e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO RODRIGUES DA SILVA GUIMARÃES. 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, enfatizando o fato de o crime ter sido praticado com uso de um facão. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública.



      De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Conforme registrado, o paciente empregou de grave ameaça, com uso de arma branca, no caso, um facão, para subtrair o aparelho celular da vítima, ameaçando-a caso a mesma gritasse. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente